Tribunal: TJDFT
Processo: 0705868-73.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. CHEQUE PRESCRITO. PROTESTO IRREGULAR. INSTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇAO DA PRETENSÃO MONITÓRIA CONFIGURADA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DEDUZIDA EM EMBARGOS À MONITÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1.A propositura de demanda monitória fundamentada em cheque prescrito há mais de 5 (cinco) anos não constitui circunstância apta a configurar a inépcia da inicial.

2.O protesto cambial retrata hipótese de interrupção do lapso prescricional, conforme previsto pelo inciso III, do artigo 202, do Código Civil, recomeçando a contagem da data do ato que ensejou a interrupção.

3.Para fins de interrupção da prescrição, o protesto deve ser efetivado no prazo para a execução cambial, com a indicação do emitente como devedor.

4.Impositivo o reconhecimento da nulidade do protesto de cheque após o decurso do prazo para a execução do título, a ensejar a não interrupção do prazo prescricional para a propositura de Ação Monitória baseada no título.

5.Nos termos da Súmula no 503 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula".

6.Proposta a demanda monitória após o decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos após a data da emissão do título executivo, mostra-se impositivo o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida na inicial.

7.Os embargos à monitória não constituem via adequada para promover a discussão a respeito de eventual reparação de danos morais advindos da cobrança indevida de valores baseada no documento que aparelha a demanda.

8. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido, Prejudicial de prescrição da pretensão deduzida na inicial acolhida.